Tribunal: TJSP
Processo: 1117733-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. IRREGULARIDADE DO APONTAMENTO. CANCELAMENTO DETERMINADO. EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR. REPARAÇÃO POR ABALO MORAL INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. Não é razoável reconhecer que o autor, devedor com prévia restrição de crédito, sofreu abalo em sua moral por negativação em seu

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. IRREGULARIDADE DO APONTAMENTO. CANCELAMENTO DETERMINADO. EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR. REPARAÇÃO POR ABALO MORAL INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. Não é razoável reconhecer que o autor, devedor com prévia restrição de crédito, sofreu abalo em sua moral por negativação em seu nome, mesmo com o reconhecimento da irregularidade da conduta da ré. Através de documento juntado aos autos, é possível verificar que o autor possuía outra negativação anterior às realizadas pela apelada. Nem é o caso de incidência ou não da Súmula 385 do C.Superior Tribunal de Justiça (STJ). O apontamento realizado pela ré não foi o fato gerador do abalo ao crédito do autor. Tal fato ocorreu com a inclusão realizada em 26/06/2015, sem prova de que tal apontamento foi indevido.